Tribunal: TJES
Processo: 5001508-49.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001508-49.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CECILIA SOARES DA SILVA SILVEIRA

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Apelação Cível. DECLARATÓRIA DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE DESCONTO. DANOS MORAIS. NÃO EVIDENCIADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Conquanto o regime de responsabilidade civil a que está jungida a apelada opere-se de forma objetiva e, nesse diapasão, dispense a comprovação de culpa, persiste a necessidade de demonstração dos persiste a necessidade de demonstração dos demais pressupostos, a saber, conduta, dano e nexo de causalidade. No caso
sub examine
, no entanto, apesar da presença de conduta e nexo não restara elucidado dano moral suscetível de indenização.

II – A alegada lesão a direito subjetivo da parte não ultrapassa o mero dissabor típico das relações sociais e contratuais comuns, não justificando a condenação do recorrido ao pagamento do
quantum indenizatório
pedido.

III – Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5001508-49.2021.8.08.0069

APELANTE
:
CECILIA SOARES DA SILVA SILVEIRA

APELAD
O
:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

JU
IZ DE DIREITO
:
DR. F
ERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Eminentes Desembargadores, cuida-se de ação ajuizada por CECILIA SOARES DA SILVA SILVEIRA em desfavor do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. narrando que teve um contrato de empréstimo não entabulado formulado com seus dados sob o seu benefício previdenciário, fato que justificaria a lesão moral que alega ter sofrido.

Em consequência disso, veio a juízo visando obter a declaração de indébito, além do recebimento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, com o objetivo de restituí-la da ofensa sofrida.

O juiz
a quo
, no entanto, julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, sob o argumento de não demonstração de fato constitutivo de direito.

Nesse diapasão, irresignada tal
decisum
interpôs apelação cível aduzindo em suas razões que, apesar de valor algum ter sido descontado de seu benefício, ocorreu a inserção ilícita de seus dados em um contrato que sequer teria sido reconhecido pela parte,
“deixando evidente a notória falha de
segurança da instituição financeira com relação aos serviços por ela ofertados,
s
obretudo, as informações/dados de clientes/consumidores.”

Registro, porém, não assistir razão a recorrente, pelas razões que exporei abaixo.

Em contrarrazões o recorrido alega preliminarmente perda do objeto e falta de interesse processual e, de modo subsidiário, persegue a manutenção da sentença.

Em primeira análise, destaco que deixo de examinar das preliminares de perda do objeto e ausência de interesse processual suscitadas em contrarrazões, direcionadas ao não conhecimento do recurso pela inexistência de objeto a ser tutelado, pois confundem-se com o mérito narrado e fundamentado a seguir.

Superado tal ponto, oportuno recordar estabelecerem os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem
, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” e “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem
, fica obrigado a repará-lo”.

Paralelamente, dispõe o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
, situação excepcionalizada, nos termos do §3º, inciso II, caso constatada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido, conquanto o regime de responsabilidade civil a que está jungida a apelada pela alegada falha na prestação de serviço em questão opere-se de forma objetiva, conforme demonstrado pelo artigo supracitado e, nesse diapasão, dispense a comprovação de culpa, persiste a necessidade de demonstração dos demais pressupostos, a saber, conduta, dano e nexo de causalidade. No caso
sub examine
, não obstante da presença de conduta e nexo causal, não restara elucidado dano moral suscetível de indenização.

Assim define-se o dano, nos dizeres de Sérgio Cavalieri Filho
(Programa de Responsabilidade Civil):

“Correto, portanto, conceituar o dano como sendo lesão a um bem ou interesse juridicamente tutelado, qualquer que seja a sua natureza, quer se trate de um bem patrimonial, quer se trate de um bem integrante da personalidade da vítima, como a sua honra, a imagem, a liberdade etc.
Em suma, dano é lesão de um bem jurídico, tanto patrimonial como moral
, vindo daí a conhecida divisão do dano em patrimonial e moral.”

Nessa senda, para que a autora, ora apelante, cumprisse seu dever legal de demonstrar fato constitutivo do seu direito, essa deveria provar a existência de um dano gerado (nexo de causalidade) por uma conduta do apelado.

Todavia, no caso dos autos, as provas apresentadas em contestação mostram que não houve desconto ilícito no benefício da parte, informação corroborada pela recorrente, fato que de logo demonstra a inocorrência de dano de natureza material.

Tal constatação não obstaria, porém, a existência de dano indenizável de outra natureza, fosse por constrangimento público, ligações indesejadas, perda de tempo útil, vazamento de dados, entre outros.

Em consonância com o mencionado anteriormente, aduz a apelante que a presença de seus dados em contrato de empréstimo consignado, uma vez que não solicitado, justificaria o
quantum indenizatório
pedido.

Destaca-se, porém, que, pelo que consta nos autos, uma conduta meramente inadequada da prestadora de serviços não se releva suficiente para configurar o direito à indenização por danos morais, uma vez que a instituição providenciou o cancelamento do contrato de forma imediata, antes que a parte autora sofresse encargos financeiros, dado a sua não anuência.

À vista disso, faz-se necessário apontar que as provas documentais presentes nos autos não são suficientes para atestar cabalmente o direito autoral na perspectiva do elemento dano.

Nessa senda, em meu sentir, restou demonstrado que a alegada lesão a direito subjetivo da parte não ultrapassa o mero dissabor típico das relações sociais e contratuais comuns.

Oportuno, a tal ponto, recordar importantes julgados da Corte Superior e deste Colendo Tribunal, a saber:

RECURSO ESPECIAL. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. MERO DISSABOR. DANO MORAL AFASTADO COM FULCRO NAS PARTICULARIDADES DO CASO. Danos morais podem surgir em decorrência de uma conduta ilícita ou injusta que venha a causar sentimento negativo em qualquer pessoa de conhecimento médio, como vexame, humilhação, dor.
Há de ser afastado, todavia, quando a análise do quadro fático apresentado pelas instâncias ordinárias levam a crer que não passaram da pessoa do autor, não afetando sua honorabilidade, cuidando-se, portanto, de mero dissabor.

Recurso provido. (REsp n. 668.443/RJ, relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 25/9/2006, DJ de 9/10/2006, p. 286.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.
O mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, peculiar às relações comerciais, que não exponha o consumidor a uma situação de perigo, humilhação ou constrangimento, sem causar-lhe abalo à honra e à dignidade, não gera, por si só, dano moral indenizável.
(Apelação Cível 5001072-14.2021.8.08.0062 – 12/04/2023)

Por todo o exposto, não há o que se falar, no caso em apreço, da declaratória de indébito, uma vez que não há apontamento de débito em desfavor da apelante, houve desconto, tampouco cobrança.

Nessa esteira, apresentam-se adequadas as razões fixadas pelo
juízo a quo
.

Pelo exposto, não vislumbro outro desfecho senão aquele previamente conferido, pelo que, sem qualquer delonga,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, oportunidade em que majoro os honorários devidos pela parte recorrente em um por cento, observado, no entanto, o disposto no artigo 98, §3º também do CPC.

É como voto.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.